Tribunal: TJDFT
Processo: 0740060-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATOS DE IMPÉRIO. AUTORIDADE IMPETRADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. INDICAÇÃO INCORRETA. ATO PRATICADO POR AGENTE DA SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA CÂMARA CÍVEL. HIPÓTESE PREVISTA NO 21, INC. II, DO REGIMENTO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese de indeferimento da petição inicial em mandado de segurança. 1.1. No caso dos autos a questão em análise diz respeito à possibilidade de declaração da nulidade dos atos administrativos que consideraram inválidos os atos de “habite-se” relativos aos lotes números 9 e 11, da localidade destacada na causa de pedir, além da expedição de ordem para que a Administração Pública expeça o “habite-se” alusivo ao lote no 8 do mesmo local.
2. Nos termos da regra prevista no art. 21, inc. I, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Câmara Cível deste Egrégio Sodalício é competente para apreciar os mandados de segurança impetrados contra ato praticado por Secretário de Estado do Distrito Federal, nos moldes da regra estabelecida no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2.1. Os atos questionados nestes autos, de acordo com o relato articulado pelo próprio impetrante, foram praticados por agente da Subsecretaria de Fiscalização de Obras.
3. A respeito da indicação incorreta da autoridade impetrada observe-se o enunciado no 628 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”. 3.1. No caso em deslinde é perceptível que não houve ato subscrito por Secretário de Estado, bem como não houve manifestação a respeito do mérito, o que justificaria, ao menos em tese, a distribuição do presente mandado de segurança a uma das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, ademais, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas.
5. No presente caso a demonstração unilateral feita por meio do acervo probatório trazido a exame não pode ser tecnicamente valorada para a finalidade pretendida, pois não há, nos presentes autos, elemento probatório que revele a ocorrência de revogação, nem mesmo se encontra demonstrada a nulidade de ato administrativo. 5.1. Além disso os atos emanados da Administração Pública gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. Assim, o exame do cumprimento, ou não, de requisitos para a expedição de “habite-se” exige a devida instrução, com o atendimento ao contraditório, sobretudo por haver a necessidade de preenchimento de requisitos de ordem técnica, que envolvem, notadamente, os ramos da arquitetura e da engenharia.
6. De acordo com a regra prevista no art. 10 da Lei no 12.016/2009 a petição inicial deve ser indeferida nos casos em que o mandado de segurança não seja a via instrumental adequada para a solução da controvérsia, como na hipótese em exame.
7. A despeito do conteúdo da norma prevista no art. 1021, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno, há casos que impõem a manutenção dos fundamentos da decisão impugnada, diante da ausência de alterações na situação fática e jurídica, inclusive no que concerne aos argumentos articulados pelo recorrente, meramente transpostos da peça de ingresso para a peça recursal.
8. Recurso conhecido e desprovido.